Tribunal: TJMT
Processo: 1026542-60.2020.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026542-60.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MARCOS ANTONIO SILVA PEREIRA - CPF: 034.726.831-55 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO 2º VOGAL, DESEMBARGADOR PEDRO SAKAMOTO, ACOMPANHADO PELO DOUTO 1º VOGAL, DESEMBARGADOR LUIZ FERREIRA DA SILVA. O DOUTOR RELATOR, DESEMBARGADOR RUI RAMOS RIBEIRO QUE VOTOU PELO PROVIMENTO, RESTOU VENCIDO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DA PENA PELO TRABALHO E ESTUDO – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ATESTADO ENCAMINHADO PELO DIRETOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL SOBRE ATIVIDADES EXERCIDAS E O NÚMERO DE DIAS – INFORMAÇÕES SUFICIENTES – VERACIDADE PRESUMIDA – DESNECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO POR FOLHA DE FREQUÊNCIA – RIGORISMO QUE PREJUDICA O APENADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos dos reiterados precedentes deste egrégio Tribunal, o atestado encaminhado pelo diretor do estabelecimento prisional que menciona o número de dias trabalhados e a atividade exercida pelo reeducando, bem como a frequência escolar, é válido para fins de remição, pois dotado de fé pública, cuja veracidade é presumida, e que somente poderá ser afastada se, por acaso, ficar demonstrado que o seu conteúdo tem por fundamento dados falsos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo em execução, manejado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em face da decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos de execução penal nº 5089-07.2014.811.0042 que declarou a remição de
84 (oitenta e quatro) dias da pena de Marcos Antônio da Silva Pereira em razão de 157 (cento e cinquenta e sete) horas de estudo e 212 (duzentos e doze) dias de trabalho (Id. 70508982)
.

Em suas razões, o agravante pede a reforma da decisão que concedeu a remição, sob o argumento de ausência de folhas de frequência, a fim de analisar os dias efetivamente estudados, com a respectiva carga horária e os dias de labor do reeducando (Id. 70508981).

Em contrarrazões, a defesa aduz que os requisitos exigidos por lei para homologação da remição por trabalho e estudo foram devidamente observados pelo magistrado de piso, requerendo o improvimento do recurso ministerial para manter inalterada a decisão proferida (Id. 70508986)

Em sede de juízo de retratação, o magistrado
a quo
manteve a decisão por seus próprios fundamentos (Id. 70508987).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça José de Medeiros, manifestou-se pelo provimento do recurso (Id. 71524496), sintetizando o entendimento com a seguinte ementa:

“
Sumário –
Agravo em execução Penal – Irresignação do Ministério Público – Pleito de cassação da decisão que concedeu remição da pena por estudo e pelo trabalho – Atestados de trabalho e de estudo desacompanhados de folhas de frequência – Procedência – Os atestados de trabalho ou de estudo devem conter informações sobre os dias de trabalho ou estudo e a respectiva carga horária –“Não basta a apresentação de atestado genérico de trabalho, sendo fundamental que a atividade atenda às exigências de jornada mínima, bem como de finalidade educativa e produtiva”. (N.U 0044243-90.2018.8.11.0042, Rel. Des. RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/11/2019, Publicado no DJE 19/11/2019)” - Precedentes do STJ -
Pelo provimento do recurso
.”
(
Sic
.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O agravante busca a reforma da decisão proferida pelo juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que declarou remidos 84 (oitenta e quatro) dias da pena de Marcos Antônio Silva Pereira.

Cabe destacar, inicialmente, que o sistema de progressão instituído na Lei de Execução Penal – LEP visa, única e exclusivamente, à reintegração do preso à sociedade.

A amenização dos rigores da pena imposta não sobrevém de forma arbitrária ou deliberada, mas se dirige, em essência, à recuperação paulatina do segregado que, diante do encarceramento, deve refletir sobre o mal cometido, arrependendo-se, e, nesse arrepender-se, demonstrando que teve diminuído seu grau de periculosidade, podendo, então, ingressar em regime mais brando, assim retornando, forma paulatina, ao convívio social.

E o trabalho e o estudo, nesse processo reintegrativo, constitui ferramenta por demais valiosa e indispensável, porquanto fomenta a disciplina e reeduca o indivíduo, dando-lhe a noção da importância da atividade laborativa e do estudo como meio de reestruturação e recompensa, noções que, talvez, não tenha tido a oportunidade de receber no meio em que vivia, tanto que buscou, ao revés, a satisfação imediata pelo crime, em detrimento àquela advinda do labor e da educação, construídos dia a dia.

Assentada a importância da atividade laborativa e educativa como forma de incutir valores na consciência do reeducando, não há que se negar que o principal estímulo ao seu exercício advém, justamente, da possibilidade de redução da pena.

Destarte, o benefício da remição da pena vem previsto no artigo 126 da LEP, dispondo que:
“o condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.”

Para fazer jus à remição, necessário que o preso comprove a realização de atividade laborativa ou frequência escolar, a fim de que seja diminuída sua reprimenda à razão, respectivamente de 01 (um) dia de pena a cada 03 (três) dias de trabalho e 01 (um) dia de pena para cada 12 (doze) horas de frequência escolar, nos termos do art. 126, § 1º da Lei de Execução Penal.

O diploma execucional pátrio estabelece as regras a serem observadas para a realização do trabalho interno nos estabelecimentos

prisionais.

Dentre elas estão a habilidade, a condição pessoal, as necessidades futuras do preso, as oportunidades oferecidas pelo mercado, bem como, a carga horária a ser cumprida para que o labor seja considerado para fins de remição.

Determina que:
“a jornada normal de trabalho não será inferior a seis, nem superior a oito horas, com descanso nos domingos e feriados”
(art. 33 da LEP) e que deverá haver acompanhamento e controle, competindo à autoridade administrativa encaminhar
“mensalmente ao juízo da execução cópia do registro de todos os condenados que estejam trabalhando ou estudando, com informação dos dias de trabalho”
(art. 129 da LEP)
.

Da mesma forma, dispõe acerca da forma que se dará a remição da pena pelo estudo, podendo ser de forma presencial ou por metodologia de ensino à distância, destacando a necessidade de frequência escolar a cada 12 (doze) horas, correspondente a 01 (um) dia de pena remido.

Informa que estas 12 (doze) horas devem estar distribuídas em, no mínimo, 03 (três) dias.

A propósito, destaco a lição de Júlio Fabbrini Mirabete:

“Como cautela para evitar distorções comprometedoras à eficiência e ao critério do instituto, determina-se que a remição depende de declaração do juiz da execução, ouvidos previamente o Ministério Público e a defesa.
Deverão estar comprovados os dias de trabalho

e estudo

efetivos do sentenciado e o número de horas das atividades desenvolvidas.
Para essa finalidade, deve a autoridade administrativa manter no estabelecimento penal o registro tanto do trabalho e do estudo desenvolvidos no interior do estabelecimento penal, como também as horas de trabalho externo, sejam elas em serviços ou obras públicas realizadas para os órgãos da administração direta ou indireta, bem como para as entidades privadas.
Devem ser anotadas as horas de trabalho diário, já que para a remição há uma jornada mínima de seis a oito horas. Incumbe à autoridade o encaminhamento mensal
ao juiz
dos registros relativos a todos os sentenciados que trabalhem e estudem
. [...]
Os registros
, e portanto suas cópias,
são a prova dos dias de trabalho

ou estudo

do condenado para que seja realizado o cálculo para a remição
.”

(Execução penal: comentários à Lei nº 7.210, de 11-7-1984, 12ª ed., São Paulo: Atlas, 2014, p. 599) (negritou-se)

In casu,
o juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT declarou remidos 84 (oitenta e quatro) dias – relativos a 212 (duzentos e doze) dias de labor e 157 (cento e cinquenta e sete) horas de estudo, em favor do recuperando, por entender que os atestados de trabalho e estudo fornecidos pelo estabelecimento prisional são hábeis a subsidiar o pedido de remição, eis que dotados de fé pública.

Observo que o atestado de estudo se limita a informar a carga horária total do reeducando, no período de 2019, de forma genérica. Já o atestado de trabalho tão somente aponta que o agravado realizou trabalhos de artesanatos em determinados meses de 2019 e 2020, não detalhando qualquer informação sobre a carga horária diária a que se submeteu o apenado ou sobre o respeito ao descanso nos domingos e feriados.

Embora a autoridade administrativa tenha atestado o número total de dias em que o reeducando realizou atividades (labor e estudo), as informações neles contidas não permitem identificar de modo pormenorizado as atividades desempenhadas e carga horária desenvolvida pelo detento.

De modo que, cumpre ao juiz das execuções tomar as devidas providências no sentido de se apresentar documentação apta à comprovação dos dias trabalhados e frequência escolar, bem como as respectivas cargas horárias.

O labor e o estudo, aptos a ensejar a remição devem ser tão-somente aqueles desenvolvidos nos moldes da Lei de Execução Penal, pautadas no desenvolvimento da disciplina e compromisso do reeducando. Não basta a apresentação de atestado genérico de trabalho e estudo, sendo fundamental que as atividades atendam às exigências de jornada mínima, bem como de finalidade educativa e produtiva.

Aliás, é neste sentido o entendimento da Colenda Corte Superior de Justiça, consoante se extrai do aresto a seguir transcrito,
verbis
:

[...] O entendimento firmado pelo Tribunal de origem encontra-se em consonância com a orientação jurisprudencial desta Corte segundo a qual, "para fins de remição, é indispensável a comprovação do órgão da execução penal, a respeito das especificidades das atividades desempenhadas, seus horários e seu papel ressocializador" (HC n. 116.840/MG, relatora Ministra JANE SILVA, Desembargadora convocada do TJMG, Sexta Turma, DJe 2/3/2009). [...]
(AgRg no HC 484.522/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 24/05/2019)

E ainda, os seguintes precedentes que perfilham o mesmo entendimento:

[...] A Lei de Execução Penal exige, para fins de remição da pena pelo trabalho, a prova da atividade laboral e da carga horária efetivamente desenvolvidas pelo preso. [...]
(HC 375.948/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017)

[...] Não basta a apresentação do atestado de efetivo trabalho para que o apenado obtenha o direito à remição, sendo fundamental que a atividade atenda as exigências de jornada mínima, bem como de finalidade educativa e produtiva. [...]
(AgRg no HC 485.537/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 03/04/2019)

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
dou

provimento
ao agravo em execução interposto pelo Ministério Público para reformar a decisão que declarou remidos 84 (oitenta e quatro) dias de pena do reeducando Marcos Antônio Silva Pereira e o consequente indeferimento dos dias remidos diante da ausência de documentação comprovando a frequência do reeducando e a carga horária de trabalho e frequência escolar.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

PJe

Agravo em Execução Penal

n.
1026542-60.2020.8.11.0000

Agravante
:
Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Agravado
:
Marcos Antônio da Silva Pereira

Juízo de Origem
:
2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
/MT

V O T O

Como relatado, trata-se de agravo em execução penal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a decisão proferida nos autos do Processo Executivo de Pena n. 0005089-07.2014.8.11.0042 pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que declarou a remição de 84 dias de pena do reeducando – ora agravado –
Marcos Antônio da Silva Pereira
.

Em síntese, o
parquet
sustenta que a ausência de folhas de frequência, com a respectiva anotação da carga horária cumprida, inviabiliza a aferição dos dias de efetivo estudo e trabalho, razão pela qual pugna pela cassação do referido
decisum
.

O eminente relator, Excelentíssimo Senhor Desembargador Rui Ramos Ribeiro, está a prover o recurso. Porém, com a devida vênia, entendo que a solução que se impõe no presente julgamento é diversa.

A respeito da remição, é sabido que o condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena. Nesse sentido, estabelece o artigo 129 da Lei n. 7.210/1984,
in verbis
:

“
Art. 129. A autoridade administrativa encaminhará mensalmente ao juízo da execução cópia do registro de todos os condenados que estejam trabalhando ou estudando, com informação dos dias de trabalho ou das horas de frequência escolar ou de atividades de ensino de cada uma delas.
”

Na espécie, embora
compreensível
a preocupação do agravante em não compactuar com falsas afirmações que poderiam, porventura, favorecer apenados, verifico que o juízo
a quo
declarou remidos 84 dias de pena, decorrentes de 212 dias de trabalho e 157 horas de estudo, com base em atestados legitimamente fornecidos pela direção da unidade prisional. Conquanto tais
documentos

contenham informações um tanto quanto lacônicas no que diz respeito ao detalhamento da jornada de labor e carga horária de estudo, certo é que são revestidos de fé pública, não existindo, no caso dos autos, motivos para colocar em xeque a idoneidade das informações prestadas.

Nesse contexto, não havendo a arguição de falsidade a respeito dos aludidos documentos pelo agravante, não pode o reeducando ser prejudicado no seu direito de remir parte da reprimenda pelo trabalho e pelo estudo realizado.

Defrontando-se com caso análogo, este mesmo colegiado, por unanimidade, assim decidiu:

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DA PENA PELO TRABALHO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ATESTADO ENCAMINHADO PELO DIRETOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL SOBRE AS ATIVIDADES EXERCIDAS E O NÚMERO DE DIAS – INFORMAÇÕES SUFICIENTES – VERACIDADE PRESUMIDA – DESNECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO POR FOLHA DE FREQUÊNCIA – RIGORISMO QUE PREJUDICA O APENADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos dos reiterados precedentes deste egrégio Tribunal, o atestado encaminhado pelo diretor do estabelecimento prisional que menciona o número de dias trabalhados e a atividade exercida pelo reeducando é válido para fins de remição, pois dotado de fé pública, cuja veracidade é presumida, e que somente poderá afastada se, por acaso, ficar demonstrado que o seu conteúdo tem por fundamento dados falsos
” (TJMT, Agravo em Execução Penal n. 0005662-69.2019.8.11.0042,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 13.5.2020; data da publicação: 1º.6.2020).

Idêntico é
o entendimento da Primeira Câmara Criminal desta Corte:

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – EXECUTIVO DE PENA – REMIÇÃO POR TRABALHO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – AUSÊNCIA DA FOLHA DE FREQUÊNCIA – ATESTADO DE TRABALHO FORNECIDO POR AUTORIDADE COMPETENTE – DOCUMENTO SUBSCRITO POR DOIS AGENTES – INDICAÇÃO DAS ATIVIDADES EXERCIDAS E O NÚMERO DE DIAS – INFORMAÇÕES SUFICIENTES – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – AUSÊNCIA DE INDICATIVO DE INIDONEIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O atestado de trabalho subscrito pelo Diretor da Penitenciária Central do Estado e pelo Assistente Penitenciário, que descreve a atividade realizada e os dias trabalhados, goza de presunção de veracidade e somente poderia ser recusado se demonstrado ser falso seu conteúdo ou sua forma (falsidade ideológica ou material), de modo que é documento idôneo para comprovar a atividade laboral do detento
” (TJMT, Agravo em Execução Penal n. 0005816-87.2019.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal; data do julgamento: 2.6.2020; data da publicação: 8.6.2020).

Assim, reputo válida a documentação encaminhada ao juízo da execução sobre o número de dias trabalhados e carga horária de estudos cumprida pelo agravado, o qual não pode ser prejudicado por formalismos e rigorismos que nem sequer estão expressamente previstos em lei.

Diante do exposto, em dissonância do parecer ministerial,
nego provimento
ao agravo.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

PJe

Agravo em Execução Penal

n.
1026542-60.2020.8.11.0000

Agravante
:
Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Agravado
:
Marcos Antônio da Silva Pereira

Juízo de Origem
:
2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
/MT

V O T O

Como relatado, trata-se de agravo em execução penal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a decisão proferida nos autos do Processo Executivo de Pena n. 0005089-07.2014.8.11.0042 pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que declarou a remição de 84 dias de pena do reeducando – ora agravado –
Marcos Antônio da Silva Pereira
.

Em síntese, o
parquet
sustenta que a ausência de folhas de frequência, com a respectiva anotação da carga horária cumprida, inviabiliza a aferição dos dias de efetivo estudo e trabalho, razão pela qual pugna pela cassação do referido
decisum
.

O eminente relator, Excelentíssimo Senhor Desembargador Rui Ramos Ribeiro, está a prover o recurso. Porém, com a devida vênia, entendo que a solução que se impõe no presente julgamento é diversa.

A respeito da remição, é sabido que o condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena. Nesse sentido, estabelece o artigo 129 da Lei n. 7.210/1984,
in verbis
:

“
Art. 129. A autoridade administrativa encaminhará mensalmente ao juízo da execução cópia do registro de todos os condenados que estejam trabalhando ou estudando, com informação dos dias de trabalho ou das horas de frequência escolar ou de atividades de ensino de cada uma delas.
”

Na espécie, embora
compreensível
a preocupação do agravante em não compactuar com falsas afirmações que poderiam, porventura, favorecer apenados, verifico que o juízo
a quo
declarou remidos 84 dias de pena, decorrentes de 212 dias de trabalho e 157 horas de estudo, com base em atestados legitimamente fornecidos pela direção da unidade prisional. Conquanto tais
documentos

contenham informações um tanto quanto lacônicas no que diz respeito ao detalhamento da jornada de labor e carga horária de estudo, certo é que são revestidos de fé pública, não existindo, no caso dos autos, motivos para colocar em xeque a idoneidade das informações prestadas.

Nesse contexto, não havendo a arguição de falsidade a respeito dos aludidos documentos pelo agravante, não pode o reeducando ser prejudicado no seu direito de remir parte da reprimenda pelo trabalho e pelo estudo realizado.

Defrontando-se com caso análogo, este mesmo colegiado, por unanimidade, assim decidiu:

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DA PENA PELO TRABALHO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ATESTADO ENCAMINHADO PELO DIRETOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL SOBRE AS ATIVIDADES EXERCIDAS E O NÚMERO DE DIAS – INFORMAÇÕES SUFICIENTES – VERACIDADE PRESUMIDA – DESNECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO POR FOLHA DE FREQUÊNCIA – RIGORISMO QUE PREJUDICA O APENADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos dos reiterados precedentes deste egrégio Tribunal, o atestado encaminhado pelo diretor do estabelecimento prisional que menciona o número de dias trabalhados e a atividade exercida pelo reeducando é válido para fins de remição, pois dotado de fé pública, cuja veracidade é presumida, e que somente poderá afastada se, por acaso, ficar demonstrado que o seu conteúdo tem por fundamento dados falsos
” (TJMT, Agravo em Execução Penal n. 0005662-69.2019.8.11.0042,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 13.5.2020; data da publicação: 1º.6.2020).

Idêntico é
o entendimento da Primeira Câmara Criminal desta Corte:

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – EXECUTIVO DE PENA – REMIÇÃO POR TRABALHO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – AUSÊNCIA DA FOLHA DE FREQUÊNCIA – ATESTADO DE TRABALHO FORNECIDO POR AUTORIDADE COMPETENTE – DOCUMENTO SUBSCRITO POR DOIS AGENTES – INDICAÇÃO DAS ATIVIDADES EXERCIDAS E O NÚMERO DE DIAS – INFORMAÇÕES SUFICIENTES – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – AUSÊNCIA DE INDICATIVO DE INIDONEIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O atestado de trabalho subscrito pelo Diretor da Penitenciária Central do Estado e pelo Assistente Penitenciário, que descreve a atividade realizada e os dias trabalhados, goza de presunção de veracidade e somente poderia ser recusado se demonstrado ser falso seu conteúdo ou sua forma (falsidade ideológica ou material), de modo que é documento idôneo para comprovar a atividade laboral do detento
” (TJMT, Agravo em Execução Penal n. 0005816-87.2019.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal; data do julgamento: 2.6.2020; data da publicação: 8.6.2020).

Assim, reputo válida a documentação encaminhada ao juízo da execução sobre o número de dias trabalhados e carga horária de estudos cumprida pelo agravado, o qual não pode ser prejudicado por formalismos e rigorismos que nem sequer estão expressamente previstos em lei.

Diante do exposto, em dissonância do parecer ministerial,
nego provimento
ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021